Tribunal: TJBA
Processo: 8068229-21.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8068229-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LAIARA LACERDA FONSECA

Advogado(s)
:
SARITA OLIVEIRA LACERDA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. CANDIDATA APROVADA NO CERTAME REGIDO PELO EDITAL SAEB N. 002/2023. REDA. CONVOCAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA, APÓS DECURSO DE APROXIMADAMENTE DEZ MESES DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM SÍTIOS ELETRÔNICOS DA BANCA EXAMINADORA E DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA VÁLIDA DO CHAMAMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Constitui o Mandado de Segurança remédio constitucional capaz de resguardar direito líquido e certo do Impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data, em decorrência de lesão ou ameaça perpetuada por ato de autoridade, comissivo ou omissivo.

A convocação exclusivamente via Diário Oficial, sem utilização de outros meios que assegurem a ciência efetiva, viola os princípios da publicidade e razoabilidade, principalmente em períodos festivos.

Violação aos princípios da publicidade, razoabilidade, eficiência e proteção da confiança legítima. Precedentes do STJ e do TJBA reconhecem a nulidade de convocação realizada de forma insuficiente após lapso temporal significativo. Direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída.

Decisões jurisprudenciais reiteram que a publicação exclusivamente em diário oficial, especialmente após longo intervalo entre as fases do certame, contraria o dever de ampla divulgação dos atos administrativos e impõe ônus desproporcional aos candidatos.

A Administração Pública deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, assegurando meios eficazes para convocação, como notificação pessoal, quando os contatos do candidato estão atualizados.

A omissão na comunicação pessoal prejudica o direito líquido e certo do Impetrante, que logrou aprovação no certame, mas foi desclassificado por falha na publicidade do ato convocatório.

A concessão da segurança evita prejuízo irreparável a Impetrante e garante o resultado útil do processo, assegurando o cumprimento da finalidade pública do certame.

A convocação exclusiva por Diário Oficial, após longo lapso temporal e em período festivo, sem adoção de meios complementares que assegurem a ciência efetiva, viola os princípios da publicidade, razoabilidade e boa-fé.

Convocação ocorreu por meio de um site que não consta no edital, logo houve a alteração do edital de maneira unilateral, realizando as convocações, exclusivamente, via Diário Oficial do Estado, bem como, sem qualquer comunicação pessoal, mesmo de posse dos dados cadastrais da Impetrante, logo o ato acarretou prejuízo a parte autora, pois não tomou conhecimento da convocação e consequentemente não compareceu para nomeação e posse do cargo que está devidamente aprovada e apta a exercer, em descumprimento aos Princípios da Publicidade e da Eficiência dos atos administrativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.
8068229-21.2024.
8.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante – LAIARA LACERDA FONSECA
e como
Impetrados – SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e
CONCEDE
R
A SEGURANÇA
CONFIRMANDO A LIMINAR
, para determinar aos Impetrados
promova
m
uma nova convocação para celebração do contrato em Regime Especial de Direito Administrativo da impetrante com o Estado da Bahia, para o Cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVO - POSTO SAC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS, em conformidade com os princípios que norteiam a Administração Pública, e, nesta oportunidade, seja a impetrante notificada pessoalmente deste ato via e-mail e/ou telefone em razão do longo decurso de prazo entre o resultado final do processo seletivo e a sua convocação
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5